Tribunal: TJDFT
Processo: 0004079-34.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMISSÃO NA POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994, insere entre as funções institucionais da Defensoria Pública “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de a Defensoria Pública receber os honorários advocatícios sucumbenciais quando atuar no exercício da Curadoria Especial e tiver êxito na demanda.
3. O § 2o do art. 485, parte final, do CPC/15, prevê que caberá ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal. No caso concreto, a Defensoria Pública atuou na qualidade de Curadora Especial, na defesa dos interesses dos Réus.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
6. A hipótese dos autos se insere na previsão do artigo 85, § 8o, do CPC/15, segundo a qual, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
7. Apelação conhecida e provida.